Tribunal: TJPA
Processo: 0804662-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804662-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REANALISE DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE CRÉDITO DE ICMS-DIFAL. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. NÃO PREENCHIMENTOS DOS TRÊS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º DO CPC. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL
AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONFORME REQUERIDO PELO EMBARGANTE E AUTORIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EFEITOS SUSPENSIVO INDEFERIDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em análise acurada aos autos, verifico que assiste razão ao agravante quanto a alegação de equívoco na decisão monocrática Id nº 12323686, em relação aos parâmetros utilizados para análise da correção ou não da decisão agravada. Assim, por possuir o Agravo Interno o chamado efeito regressivo ou repositivo, que autoriza a utilização do juízo de retratação pelo magistrado, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, bem como, para fins de melhor resguardar o direito a ampla defesa das partes, exerço o juízo de retratação, para tornar sem efeito a decisão monocrática Id nº 12323686, pelo que passo a proferir nova análise do mérito do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

2.

No caso, para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve ser demonstrado o cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (Tema 526 STJ).

3.

Da análise da decisão agravada, verifica-se que se fundamentou na principal argumentação do embargante: de que os débitos de ICMS-DIFAL consubstanciados no AINF 01217510000476-9 teriam sido devidamente quitados pela Manaus Transmissora de Energia S/A, razão pela qual a CDA nº 2017570015096-7 deveria ser extinta.

4.

Em análise detida aos documentos juntados, verifico que os comprovantes de recolhimentos de diferencial de alíquota, conforme DAE ́s e comprovantes de pagamento anexados aos autos (Id nº 18799423/18799424/18799425 - Processo de origem) estes não discriminam a que autos de infração se referem, não havendo como vinculá-los necessariamente ao AINF 01217510000476-9 (Id nº 17851250)

5.

Não há como saber qual operação de aquisição de mercadorias gerou a emissão daqueles DAE ́s, de forma que apenas com a análise de outros documentos e apuração contábil dos valores devidos poderá ilidir a presunção de legitimidade da CDA.

6.

Inclusive, a pedido da empresa agravada, foi deferido pelo juízo de primeiro grau a realização de perícia contábil (Id nº 27306700) a demonstrar a necessidade de instrução para melhor análise da razões do embargante.

7.

Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, este interposto por
MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A
contra
DECISÃO MONOCRÁTICA
proferida pela relatora que subscreve, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto

pelo
ESTADO DO PARÁ em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos dos Embargos À Execução Fiscal nº 0841422-27.2020.8.14.0301.

A Manaus Transmissora de Energia S.A opôs embargos à execução para suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado pelo Estado do Pará nas Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 002017570015096-7, 002017570015097-5, 002017570015098-3 e 002017570015099-1, oriundas, respectivamente, dos AINF’s nºs 012017510000476-9, 012017510000477-7, 012017510000478-5 e 012017510000479-3 referentes a cobrança do DIFAL não recolhido e mais as multas decorrentes de obrigações acessórias que totalizam o valor de R$ 7.455.996,45 (Sete Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Assim, a Embargante deu como garantia para o procedimento Apólice de Seguro-Garantia, alegando preencher os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ante a probabilidade do direito e do perigo da demora.

Em decisão liminar o juízo
a quo
concedeu o efeito suspensivo requerido, nos seguintes termos:

“(...) Consta, ainda, nos autos da Execução Fiscal em apenso Apólice de Seguro Garantia, apresentado pela executada.

Desse modo, entendo incontroversa a presença da probabilidade do direito da executada, já que a caução mencionada está prevista no CTN e garante o crédito a ser executado, inexistindo prejuízo de qualquer ordem ao direito da Fazenda, pelo contrário, evidencia sua provável satisfação.

Nos termos dos art. 9, I e 16, I da LEF, recebo os embargos para discussão com atribuição do efeito suspensivo na ação principal.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, a ausência dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, aduzindo ainda a inexistência de nulidade na constituição do crédito tributário.

Afirmou ainda que a multa de 40% não é confiscatória, bem como a inexistência de denúncia espontânea em se tratando de entrega de declaração de informações e ausência de prova do alegado pagamento do débito executado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em sede de cognição sumária, a tutela recursal foi indeferido, após a interposição de embargos de declaração.

A Manaus Transmissora de energia S.A, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Decisão Monocrática, foi julgado o mérito do Agravo de Instrumento pelo provimento do recurso do Estado do Pará, com a cassação da decisão agravada, nos seguintes termos:

(...)

Em se tratando de seguro garantia, o entendimento consolidado é no sentido de que a fiança bancária ou seguro garantia não se assemelham a dinheiro, não alcançando, assim, a suspensão da exigibilidade.

(...)

Contudo, conforme jurisprudência pacífica do STJ a garantia deve se dar em dinheiro, não cabendo o seguro garantia e ainda que o agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada
importa tão somente na possibilidade de expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, não podendo suspender a exigibilidade do crédito.

Assim, tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência da garantia, impede a concessão do efeito suspensivo.

Por essas razões, não há como prosperar as razões recursais, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau e cassada a liminar antes deferida nesse recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reforma
in totum
a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.(...)

A Manaus Transmissora de Energia S.A interpôs o presente Agravo Interno em face da Decisão Monocrática, pleiteando a manutenção do efeito suspensivo, ante o equívoco na análise, pois deixou de analisar o pedido de suspensão do feito executivo, passando a analisar critérios de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que não seria o caso,

A empresa ainda sustenta que esta cumpre os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, por ter preenchido corretamente os requisitos e ainda ter garantido a cobrança nos autos principais, por meio de Apólice devidamente aceita nos autos da Execução Fiscal pelo Estado do Pará.

Além disso, ainda pugna pela inaplicabilidade da multa fiscal de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da cobrança do tributo.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o Estado do Pará se manifestou pela manutenção da Decisão Monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Em análise acurada aos autos, verifico que assiste razão ao agravante quanto a alegação de equívoco na decisão Id nº 12323686, em relação aos parâmetros utilizados para análise da correção ou não da decisão agravada.

Assim, por possuir o Agravo Interno o chamado efeito regressivo ou repositivo, que autoriza a utilização do juízo de retratação pelo magistrado, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, bem como, para fins de melhor resguardar o direito a ampla defesa das partes, exerço o juízo de retratação, para tornar sem efeito a decisão monocrática Id nº 12323686, pelo que passo a proferir nova análise do mérito do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada, que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por considerar presente os requisitos dispostos no art. 919, §1º do CPC.

DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSÃO EM EMBARGOS A EXECUÇÃO

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, o que se repete no teor do art. 919,
caput
do mesmo diploma legal.

Em hipótese excepcional, o §1º do citado dispositivo possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Relevante a transcrição do dispositivo mencionado:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, todavia em caráter excepcional, o dispositivo citado, possibilita ao julgador concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte e o crédito esteja garantido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) firmou entendimento, conforme TEMA 526, senão vejamos:

TEMA 526
.
A

atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos:
apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação
(fumus boni juris)
e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
(grifei).

DO SEGURO GARANTIA

Acerca do Seguro garantia, a Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), dispondo o que segue:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3º A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Portanto, o seguro garantia está entre as hipóteses de garantia do juízo pelo executado, para fins de suspensão da execução fiscal e obtenção de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Compulsando os autos do Processo de Execução Fiscal nº 0853322-75.2018.8.14.0301, fora oferecida Apólice de Seguro nº 51750015908 com vigência de 25/06/2020 a 25/06/2023. Posteriormente, esta foi substituída pela apólice de nº 1007507069997 no valor de R$ 16.626.440,75 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com vigência de
26/06/2023 a 26/06/2026,
sendo o valor total do débito de R$ 11.558.709,02 (onze milhões quinhentos, cinquenta e oito mil, setecentos e nove reais e dois centavos).

Embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a idoneidade de apólice de seguro com vigência em prazo determinado para fins de garantia da execução, verifica-se que o Estado do Pará, exequente, aceitou a apólice para fins de garantia do crédito, conforme documento Id nº 96801513, nos autos da Execução Fiscal nº 0853322-75.2018.8.14.0301.

Logo, entende-se preenchido este requisito.

DO
PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS

Neste ponto, deve se estar presente a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Da análise da decisão agravada, verifica-se que se fundamentou na principal argumentação do embargante: de que os débitos de ICMS-DIFAL consubstanciados no AINF 01217510000476-9 teriam sido devidamente quitados pela Manaus Transmissora de Energia S/A, razão pela qual a CDA nº 2017570015096-7 deveria ser extinta.

Em análise detida aos documentos juntados, verifico que os comprovantes de recolhimentos de diferencial de alíquota, conforme DAE ́s e comprovantes de pagamento anexados aos autos (Id nº 18799423/18799424/18799425 - Processo de origem) estes não discriminam a que autos de infração se referem, não havendo como vinculá-los necessariamente ao AINF 01217510000476-9 (Id nº 17851250)

Não há como saber qual operação de aquisição de mercadorias gerou a emissão daqueles DAE ́s, de forma que apenas com a análise de outros documentos e apuração contábil dos valores devidos poderá ilidir a presunção de legitimidade da CDA.

Inclusive, foi deferido pelo juízo de primeiro grau a realização de perícia contábil a pedido da parte embargante/agravada (Id nº 27306700).

“
Isto porque, cabe à parte requerente, no caso dos autos, buscar demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pelo que possui plena legitimidade de postular prova pericial, por intermédio da qual, objetive demonstrar fazer jus ao que requer na peça vestibular.

Ademais, em face da natureza do direito em questão, a produção da prova pericial demonstra-se pertinente à formação da convicção do juízo, motivo pelo qual deve ser deferida a prova em questão.

Desse modo, o indeferimento de prova pericial quando demonstrada pela parte postulante sua pertinência com os fatos apurados constitui cerceamento do direito de produção probatória, o que deve ser evitado pelo juízo em nome dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Nesse sentido: (...)

Portanto, diferente do entendimento firmado na decisão agravada, não há como fazer a simples correlação entre os comprovantes de recolhimento juntados aos autos e os créditos cobrados na CDA 2017570015096-7, sendo necessária a instrução processual, para averiguação das alegações do embargante.

Ressalte-se que a certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do que dispõem os artigos 204 do CTN e 3º da Lei n. 6.830/82,
verbis
:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

“Art. 3º. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Desse modo, cabe a parte autora demonstrar de forma inequívoca a inexigibilidade da CDA por pagamento, considerando a presunção de veracidade da CDA emitida pela Fazenda Pública, sendo necessário de fato a perícia contábil para esse fim.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Pretensão de declaração de nulidade de AIIM, lavrado por creditamento indevido de ICMS. Necessidade de prova pericial identificada. Insuficiência dos documentos trazidos aos autos pela parte para demonstrar o respectivo direito. Caso em que a perícia contábil é necessária. Sentença anulada, para produção de perícia contábil, a fim de aferir a correção dos pagamentos realizados. Apelo fazendário parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10001870320198260397 SP 1000187-03.2019.8.26.0397, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 18/08/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/08/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO -TRIBUTÁRIA – ICMS NAS OPERAÇÕES MERCANTIS COM MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO
– Ação proposta objetivando a declaração do direito de não recolher ICMS sobre saída de mercadorias concedidas em bonificação, além do reconhecimento do direito de se creditar de valores recolhidos referentes a este tributo nos últimos cinco anos. (...) –
PERÍCIA CONTÁBIL – Perícia judicial em que se verificou toda documentação fiscal pertinente da empresa autora, concluindo pela existência de tributação por ICMS nas notas fiscais das bonificações vinculadas a venda – Reconhecimento da não incidência do ICMS sobre as mercadorias entregues em bonificação. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no tocante à exigência de ICMS em operações próprias sobre os valores das mercadorias dadas em bonificação aos clientes, mantida. Recurso de apelação da Fazenda Estadual não provido.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA – Autora que, efetivamente, decaiu de parte mínima do pedido – Recurso adesivo provido, para condenar a Fazenda Estadual no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados no parâmetro mínimo das faixas de proveito econômico, conforme liquidação, já inclusos os honorários recursais. Recurso de apelação da Fazenda do Estado não provido. Recurso adesivo da autora provido. (TJ-SP - APL: 10490875020178260053 SP 1049087-50.2017.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 23/08/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2022)

Portanto, nesse momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito a justificar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, ante a necessidade de melhor instrução probatória para demonstração do direito da empresa embargante, devendo ser reformada a decisão agravada.

Resta prejudicada a análise do perigo da demora, considerando que se trata de requisitos cumulativos, e na ausência de um deles, não se deve aplicar a exceção prevista no §1º, do art. 919, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a decisão agravada que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024